Tribunal: TJDFT
Processo: 0749835-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO 1990. 41,28%. SUSPENSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PODER GERAL DE CAUTELA. SEGURANÇA JURÍDICA.
1. Com base no poder geral de cautela, é cabível a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da controvérsia como forma de se garantir a segurança jurídica e a economia processual, com consequente prevenção da prática de atos processuais desnecessários.
2. Recurso conhecido e não provido.